Tribunal: TJDFT
Processo: 0728917-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728917-84.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA RV LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. NOVACAP. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES CONSTRITOS. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. As sociedades de economia mista e as empresas públicas, como é o caso da NOVACAP, são pessoas jurídicas de direito privado e, mesmo que recebam recursos públicos, não gozam das prerrogativas inerentes à Fazenda Pública (composta pelas pessoas jurídicas de direito público interno), como pagamento via expedição de precatórios. 2. Afasta-se a impenhorabilidade dos valores constritos das contas bancárias da empresa agravante, em face da ausência de prova suficiente da natureza vinculada dos valores depositados nas contas bloqueadas ou que estes se subsumam às hipóteses de impenhorabilidade estabelecidas no artigo 833 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 833, incisos IV e VII, do Código de Processo Civil, requerendo o cancelamento da penhora realizada. Tece considerações sobre sua condição de empresa pública que não dispõe de recursos próprios, tratando-se de estatal dependente do Tesouro e afirma que eventuais bloqueios judiciais nas contas bancárias de sua titularidade culminam em patente lesão ao erário. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 833, incisos IV e VII, do Código de Processo Civil. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 31089887): (...) Como já ressaltado, o regime especial de pagamento pela via dos precatórios é instituído como uma prerrogativa em favor da Fazenda Pública (Federal, Estadual, Distrital ou Municipal) quando condenada por sentença judicial transitada em julgado a pagar quantia devida, com disciplina geral no artigo 100 da Constituição Federal. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (NOVACAP) é integrante da Administração Pública Indireta Distrital com natureza jurídica de constituição como empresa pública, dotada da personalidade jurídica de direito privado, tendo por objeto “(...) a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente, ou por contrato com entidade públicas ou privadas” (artigo 1o da Lei no. 5.861/72). Nesse descortino, tenho posicionado em linha com a tese de que não devem se submeter ao regime de precatório as empresas públicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio e autonomia administrativa que exerçam atividade econômica sem monopólio e com finalidade de lucro (STF. 1a Turma. RE 892727/DF, rel. orig. Min. Alexandre de Morais, red. p/ o ac. Min. Rosa Weber, julgado em 7/8/2018), quadrante no qual entendo inserida a NOVACAP. (...) Assim, reitero, nesta oportunidade meu entendimento no sentido de que não é aplicável à NOVACAP, empresa pública do Distrito Federal, o regime de precatório, regime aplicável tão somente à Fazenda Pública em sentido estrito. Por fim, ressalte-se que a alegação de que a constrição de valores nos moldes em que fixados ocasionaria suposto dano à contabilidade da empresa, atingindo o pagamento de pessoal e, ainda, fornecedores de bens e serviços, não condiz com os documentos acostados aos autos. Em outras palavras, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores constritos das contas bancárias da empresa agravante, pois não há prova suficiente da natureza vinculada dos valores depositados em suas contas bloqueadas ou que estes se subsumem as hipóteses de impenhorabilidade estabelecidas no artigo 833 do Código de Processo Civil. Logo, “A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1744997/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028